Tribunal: TJPA
Processo: 0801443-15.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801443-15.2021.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO ESTADO. DEJETOS PROVENIENTES DE UNIDADE PRISIONAL. DESPEJO DIRETO EM VIA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. FINALIDADE. CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO INTERNA DE TRATAMENTO DE ESGOTO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ARTS. 23, VI; 196; 200, IV E VIII; E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº. 9.605/98. DECRETO Nº. 6.514/08. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI Nº. 12.305/2010).

PROTEÇÃO E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
. VIDA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, MORADIA E PROPRIEDADE.

POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em construir e colocar em funcionamento a estação de tratamento de esgoto do Centro de Recuperação Regional de Capanema (CRRCAP), no prazo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo atraso, limitada a 30 (trinta) dias.

2. Observa-se que o recorrente possui a competência, o dever e a responsabilidade constitucional de proteger o meio ambiente, combater qualquer forma de poluição e promover a efetividade do direito fundamental à saúde, inclusive mediante a elaboração de políticas e execução de ações de saneamento básico. Arts. 23, inciso VI; 196, caput; 200, incisos IV e VIII; e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal.

3. Diante de deveres e responsabilidades constitucionalmente consagrados, revela-se inadmissível que o ente federativo apelante, em decorrência de omissão injustificada, dê causa a uma grave poluição ambiental, decorrente do despejo de dejetos humanos em via pública, a partir de uma unidade prisional, causando insalubridade e riscos de contaminação e de doenças às famílias que residem nas proximidades do estabelecimento público. Lei nº. 9.605/98. Decreto nº. 6.514/08. Lei nº. 12.305/2010.

4. A atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade de direitos fundamentais jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Precedentes do STF.

5. A sentença está em plena conformidade com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 698 do STF (RE 684612). O Juízo de origem determinou a finalidade a ser alcançada, fixando extenso prazo para o cumprimento da obrigação (180 dias) e determinando ao Estado a apresentação de um cronograma. Não se observa exorbitância que justifique a redução da astreinte, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da obrigação.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/4/2024 a 15/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801443-15.2021.8.14.0013

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença ID 16939178, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em construir e colocar em funcionamento a estação de tratamento de esgoto do Centro de Recuperação Regional de Capanema (CRRCAP), no prazo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo atraso, limitada a 30 (trinta) dias.

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) preliminar de ausência de interesse de agir, considerando a contratação de empresa para execução da obra objeto do litígio; b) preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seria do município a competência para coleta de resíduos sólidos na unidade prisional; c) preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de ausência de documentação indispensável, relacionada à demonstração da viabilidade do pedido e à existência de disponibilidade orçamentária; d) impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta, considerando a reserva do possível e os limites orçamentários; e) ausência de comprovação da efetiva necessidade da obra e da possibilidade de sua execução; f) competência municipal para coleta de resíduos sólidos; g)

necessidade de observância do princípio da reserva do possível; h) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera reservada ao Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes; i) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 698 do STF; j) necessidade de procedimento licitatório para a construção de serviço de tratamento de esgoto; h) exorbitância do valor da astreinte fixada.

Ao final, o apelante pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, de modo que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16939184, refutando a argumentação do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, o
Parquet
ratificou o teor das contrarrazões apresentadas (ID 17100014).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

1.

Juízo de admissibilidade e síntese da demanda.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública em razão de reclamação formal de moradores da Avenida João Paulo, localizada no município de Capanema. De acordo com a peça vestibular, tais cidadãos residem nas proximidades do CRRCAP e informaram que os dejetos provenientes da unidade prisional eram despejados diretamente na sarjeta pública, causando forte mau cheiro e riscos graves de contaminação e de transmissão de doenças infecto contagiosas.

Os pedidos formulados pelo
Parquet
foram julgados procedentes, nos termos da sentença recorrida, cujo dispositivo possui a seguinte redação:

“(...)

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer, consistente em construir e colocar em funcionamento a estação de tratamento de esgoto do CRRCAP, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) pelo atraso, limitada a 30 dias.

Deve o demandado acostar aos autos o cronograma das obras, no prazo de 30 dias a contar da intimação desta sentença.

Portanto, julgo o processo extinto com resolução do mérito.

Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, §5º, II, a, da Constituição da República.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

O apelante alega, em síntese, a) preliminar de ausência de interesse de agir, considerando a contratação de empresa para execução da obra objeto do litígio; b) preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seria do município a competência para coleta de resíduos sólidos na unidade prisional; c) preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de ausência de documentação indispensável, relacionada à demonstração da viabilidade do pedido e à existência de disponibilidade orçamentária; d) impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta, considerando a reserva do possível e os limites orçamentários; e) ausência de comprovação da efetiva necessidade da obra e da possibilidade de sua execução; f) competência municipal para coleta de resíduos sólidos; g)

necessidade de observância do princípio da reserva do possível; h) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera reservada ao Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes; i) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 698 do STF; j) necessidade de procedimento licitatório para a construção de serviço de tratamento de esgoto; h) exorbitância do valor da astreinte fixada.

Passo à análise das preliminares arguidas.

II. Preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeição.

O Estado suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando a contratação de empresa para execução da obra que constitui o objeto do litígio.

Por óbvio, a mera contratação de empresa para construir a estação de tratamento de esgoto do CRRCAP não corresponde ao efetivo cumprimento da obrigação pleiteada pelo
Parquet
e determinada na sentença. Em suma, a simples existência de contrato administrativo para realizar a referida construção não equivale à real conclusão da obra. Logo, não houve perda superveniente do objeto da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

III. Preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial. Rejeição.

O apelante também suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seria do município a competência para coleta de resíduos sólidos na unidade prisional, bem como arguiu a preliminar de inépcia da inicial, alegando a ausência de documentação indispensável, relacionada à demonstração da viabilidade do pedido e à existência de disponibilidade orçamentária.

Observa-se que os argumentos e alegações utilizados para fundamentar tais preliminares se confundem com o próprio mérito da demanda, pois estão situados na discussão sobre ônus probatório e responsabilidade do Estado.

Além disso, a legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO
. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em aferir, além da negativa de prestação jurisdicional
, a legitimidade das partes e o
interesse processual do autor
no ajuizamento de ação declaratória de nulidade da transação celebrada entre os réus.

(...)

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação
, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito,
são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Precedentes.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS. CONTAS DE TITULARIDADE DIVERSA. INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. EXIBIÇÃO PARCIAL. DOCUMENTOS RESTANTES NÃO ESPECIFICADOS. CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AÇÃO PRINCIPAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA CAUTELAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para afastar a aplicação da medida de busca e apreensão.

(AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da
teoria da asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). (Grifo nosso)”.

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela ilegitimidade passiva do apelante.

Outrossim, a peça vestibular foi instruída com os documentos suficientes à propositura da demanda, sendo perfeitamente possível averiguar as condições da ação e o atendimento dos pressupostos processuais.

Rejeito, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial.

IV. Mérito.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública em razão de reclamação formal de moradores da Avenida João Paulo, localizada no município de Capanema. De acordo com a peça vestibular, tais cidadãos residem nas proximidades do CRRCAP e informaram que os dejetos provenientes da unidade prisional eram despejados diretamente na sarjeta pública, causando forte mau cheiro e riscos graves de contaminação e de transmissão de doenças infecto contagiosas.

Conforme consta nos ID’s 16939079, p. 15-21), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente constatou que dejetos provenientes do Centro de Recuperação Regional de Capanema (CRRCAP) estavam sendo despejados em via pública.

Os arts. 23, inciso VI; 196,
caput
; 200, incisos IV e VIII; e 225,
caput
e § 3º, da Constituição Federal assim dispõem:

“Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
:

(...)

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;”. (Grifo nosso).

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante
políticas
sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (Grifo nosso).

“Art. 200.
Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições
, nos termos da lei:

(...)

IV -
participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico
;

(...)

VIII -
colaborar na proteção do meio ambiente
, nele compreendido o do trabalho”. (Grifo nosso)

“Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

(...)

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recorrente possui a competência, o dever e a responsabilidade constitucional de proteger o meio ambiente, combater qualquer forma de poluição e promover a efetividade do direito fundamental à saúde, inclusive mediante a elaboração de políticas e execução de ações de saneamento básico.

Diante de tais deveres e responsabilidades constitucionalmente consagrados, revela-se inadmissível que o ente federativo apelante, em decorrência de omissão injustificada, dê causa a uma grave poluição ambiental, decorrente do despejo de dejetos humanos em via pública, a partir de uma unidade prisional, causando insalubridade e riscos de contaminação e de doenças às famílias que residem nas proximidades do estabelecimento público.

O art. 54 da Lei nº. 9.605/98 estabelece como crime a conduta de
“causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana”
.

No âmbito das infrações administrativas, os arts. 61,
caput
, e 62, incisos V e X, do Decreto nº. 6.514/08 estabelecem o seguinte:

“Subseção III

Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art. 61.

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana
, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

(...)

Art. 62.

Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

(...)

V - lançar resíduos sólidos
, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos
;

(...)

X-
lançar resíduos sólidos
ou rejeitos
in naturaa céu aberto
, excetuados os resíduos de mineração, ou depositá-los em unidades inadequadas, não licenciadas para a atividade;”. (Grifo nosso).

A Lei nº. 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tal norma, em seus arts. 3º, inciso XVI; 7º, inciso I; 25; 47, inciso II; e 51, assim dispõe:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

XVI -
resíduos sólidos
:
material, substância
, objeto ou bem
descartado resultante de atividades humanas em sociedade
, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água
, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;

(...)

Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;

(...)

Art. 25.

O poder público
, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento
.

(...)

Art. 47.

São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos
:

(...)

II -
lançamento in natura a céu aberto
, excetuados os resíduos de mineração;

(...)

Art. 51.

Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento”
. (Grifo nosso).

O arcabouço normativo acima citado demonstram a poluição causada e a inequívoca responsabilidade do recorrente de realizar as ações necessárias para eliminar o dano ambiental e os perigos à saúde das famílias que residem no entorno do Centro de Recuperação Regional de Capanema.

São evidentes às lesões à dignidade das referidas famílias e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática.

A saúde e o meio ambiente equilibrado são direitos fundamentais, indissociáveis do direito à vida, e integram o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Nesse contexto,
a atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078

DIVULG 26-04-2021

PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018

PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014).

A sentença está em plena conformidade com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 698 do STF (RE 684612):

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral.
Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado
,
consistentes na
realização de concursos públicos, contratação de servidores e
execução de obras que atendam o direito social da saúde
. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-08-2023

PUBLIC 07-08-2023)”. (Grifo nosso).

O Juízo de origem determinou a finalidade a ser alcançada, fixando extenso prazo para o cumprimento da obrigação (180 dias) e determinando ao Estado a apresentação de um cronograma.

A multa diária fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
. Não se observa exorbitância que justifique a redução da astreinte, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da obrigação.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais das famílias afetadas. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da sentença proferida pelo juízo de origem.

Corroborando os fundamentos aqui expostos, cito os seguintes precedentes:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA
FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. MÁ GESTÃO DA CASA PRISIONAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. EFEITOS NEGATIVOS CORRELATOS. GERAÇÃO DE AMBIENTE INSALUBRE ÀS RESIDÊNCIAS ESTABELECIDAS PRÓXIMAS E AO ENTORNO DO PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA
. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. FORMAÇÃO DE UNIDADE FAMILIAR. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva dos réus.
2. No mérito, tratando-se de omissão (faute du service) do ente estatal relacionada aos danos suportados pelos administrados por alagamentos, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, e, no caso em apreço, restou configurado o nexo causal frente ao evento danoso, pois a ausência de ação que se esperava do ente público no exercício de seu poder-dever de fiscalização e administração foi que resultou nos prejuízos sofridos pela parte autora. 3. Na hipótese dos autos, restou evidente responsabilidade tanto do Município de Passo Fundo, quanto do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que evidente omissão na conservação e na capacitação da rede de esgoto, o que gerou um ambiente deveras insalubre ao entorno do Presídio Regional de Passo Fundo, resultando em mau cheiro e proliferação de insetos e de roedores, vindo a ser prejudicial à saúde dos moradores da região. 4. Nesse sentido, a referida omissão se coaduna em descumprimento do dever legal na tomada de medidas e providências obrigatórias e eficazes para evitar os danos à população do entorno da penitenciária, bem como o devido escoamento pluvial.
5. Haja vista a extensão dos prejuízos sofridos, entendo que houve lesão aos direitos de personalidade da parte autora, superando o mero aborrecimento. Sendo assim, é indiscutível a existência de dano moral indenizável. Logo, segundo a jurisprudência atual das Turmas Recursais da Fazenda Pública, tem-se fixado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização extrapatrimonial em caso análogo. Entretanto, os quatro autores coabitam no mesmo imóvel, o que se pode entender como unidade familiar. À vista disso, conforme precedente desta Turma, entendo que os R$ 8.000,00 (oito mil reais) são destinados à família, aos moradores que dividem o lar, como um todo, portanto, a cada um dos autores é devido o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada, minorado o quantum indenizatório. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010056430 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 28/10/2021, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/11/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AO MEIO AMBIENTE. DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO PROVENIENTE DO PRESÍDIO REGIONAL MASCULINO DE LAGES - UNIDADE II, DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E O PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO
. INSURGÊNCIA DO RÉU. (1) ALEGADA REGENERAÇÃO NATURAL DO LOCAL E DESNECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE RELATÓRIO EMITIDO PELA DEFESA CIVIL NO QUAL É APONTADA A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS PARA EVITAR MAIORES DESMORONAMENTOS. CONDENAÇÃO ACERTADA. (2) PRETENSO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS.
PREJUÍZO DE ORDEM IMATERIAL, DECORRENTE DA CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, MAU CHEIRO E RISCO DE DESMORONAMENTO DA AVENIDA QUE MARGEIA O EDIFÍCIO. REGENERAÇÃO NATURAL DA VEGETAÇÃO QUE NÃO AFASTA O SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA COMUNIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
"Como pedagogicamente expôs José Augusto Delgado, o dano ambiental moral, dessa forma, irá se contrapor ao dano ambiental material. Este afeta, por exemplo, a própria paisagem natural, ao passo que aquele se apresentará como um sentimento psicológico negativo junto à comunidade respectiva. Nessas condições, o dano material ambiental poderá ou não ensejar um dano moral ambiental. Dependerá de como tais eventos irão repercutir na comunidade ou nas pessoas onde se situa o bem afetado. Se gerar um sentimento pessoal ou de comoção social negativo, de intranquilidade, de desgosto, haverá, também, um dano moral ambiental." (Édis Milaré)

(TJ-SC - APL: 09023727220168240039, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 8 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 15/04/2024